Tribunal: STF
Processo: ARE 827792
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. 



    1.  Entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em recursos extraordinários com agravos criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes. 



    2.  A interposição do agravo interno mal disfarça a natureza abusiva do recurso, o que autoriza a execução imediata da decisão, independentemente de seu trânsito em julgado. Precedentes. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão .